Tribunal: CARF
Processo: 16682.902697/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902697/2014-77
ACÓRDÃO
1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BP ENERGY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da
declaração de compensação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
2
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, levando em consideração as razões e documentos trazidos à colação junto ao
recurso voluntário, de e-fls. 2.244/2.258, em conjugação com os demais constantes dos autos,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Participaram da sessão de
julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
BP ENERGY DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no 06993.77213.040810.1.3.04-1953, de
e-fls. 430/434, para fins de compensação de débito próprio (IRPJ) com crédito decorrente de
pagamento a maior/indevido de IRRF (código 0422), efetuado em 15/04/2009, no valor original
declarado de R$ 616.237,25, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 2.160/2.162, da DRF no Rio de Janeiro/RJ, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
4
conseguinte, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito
confessado. Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 04/31, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ 06 em
Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-002.097,
de 17 de setembro de 2020, de e-fls. 2.194/2.205, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
AFRETAMENTO
A alíquota do IRRF incidente sobre os rendimentos auferidos no País, por
residentes ou domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, na hipótese de
receitas de afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas
ou fluviais ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros,
feitos por empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades
competentes.
DCOMP
O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão, desde que comprove o crédito como líquido e
certo.
AUSÊNCIA DE PROVA
A manifestação de inconformidade só apresentou seu descontentamento em
relação ao Auto de Infração, não trazendo aos autos suporte probatório para
comprovar o direito pleiteado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, bem como que a documentação acostada aos autos não se presta a corroborar sua
pretensão, mormente quanto à liquidez e certeza do direito creditório arguido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fl. 2.212/2.241,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida, com
arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em preterição
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
5
do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em sede de
manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como não
apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Não bastasse isso, assevera que o Acórdão recorrido inovou nos motivos da rejeição
do pleito da recorrente, não anulando o Despacho Decisório e deixando de se aprofundar na
análise dos documentos acostados aos autos ou mesmo solicitando informações adicionais à
contribuinte, que seria suficiente a comprovar a liquidez e certeza do crédito arguido.
No mérito, após breve relato dos fatos e fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, explicitando a operação que deu azo ao
pedido de compensação em referência, a partir de crédito decorrente de afretamento a casco nu
da embarcação Deepwater Discovery (do tipo navio-sonda) com a empresa britânica Transocean
UK Ltd. (“TUK”).
Esclarece que, em abril de 2009, promoveu duas remessas nos valores de U$
743.574,36 cada (as quais, convertidas para reais, totalizaram o montante de R$ 3.286.598,68) à
TUK, como contraprestação pelo afretamento da Deepwater Discovery, calculadas com base na
taxa de mobilização da unidade prevista no contrato, considerando a utilização da Unidade
prevista no contrato, no período de 06/01/2009 a 10/01/2009.
Alega que referidas remessas constaram de invoices emitidas pela TUK contra ora
Recorrente, com base no referido contrato de afretamento, tendo havido o regular fechamento de
contrato de câmbio, conforme documentação comprobatória anexa (doc. 02), mas que, deixando
de observar a regra do art. 1o da Lei no 9.481/97, que reduz para zero a alíquota do imposto de
renda na fonte incidente sobre receitas de afretamento de embarcações estrangeiras remetidas ao
exterior, o setor financeiro da Recorrente calculou e recolheu IRRF sobre as referidas remessas, no
valor total de R$ 616.237,25, conforme documento de arrecadação pago em 15/04/2009.
E, ao constatar que realizou pagamento de tributo absolutamente indevido, a
Recorrente transmitiu a Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
06993.77213.040810.1.3.04-1953, a fim de recuperar o crédito do IRRF atualizado e, ao mesmo
tempo, quitar débito de IRPJ confessado em DCTF. Em paralelo, a Recorrente também retificou
todas as suas declarações fiscais para refletir a ocorrência de pagamento indevido de IRRF.
Insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito pleiteado,
não homologando a declaração de compensação promovida, aduzindo para tanto que colacionou
aos autos a totalidade dos comprovantes do crédito pretendido, ao contrário do que restou
assentado pelo julgador recorrido.
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
6
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Aduz que, demonstrado que se trata inequivocamente de contrato de afretamento a
casco nu firmado com a TUK, ou seja, mera disponibilização do navio-sonda Deepwater Discovery,
como, inclusive, referendado pela própria DRJ, é de rigor a aplicação da alíquota zero do IRRF e,
por conseguinte, o reconhecimento do direito creditório, como se passa a demonstrar.
Sustenta, ainda, que a própria DRJ superou totalmente as alegações constantes do
Relatório de Intervenção no sentido de que (i) haveria relação contratual de prestação de serviços
entre a Recorrente e a TUK; e que (ii) a RFB entenderia que o afretamento seria, na realidade,
prestação de serviços, de maneira que o indeferimento de seu pleito teve como base
exclusivamente a suposta ausência de comprovação do pagamento indevido ou a maior,
correspondente a crédito líquido e certo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 170 do CTN,
sobretudo por não ter localizado, como já dito, “nem no contrato, nem nos demais documentos
anexos, o comprovante exato do valor do repasse à TUK em virtude do contrato de afretamento”.
Olvidou-se, porém, o julgador recorrido, que em sua Manifestação de
Inconformidade a Recorrente apresentou planilha – descritiva com o número das invoices, a
descrição das remessas e os valores - às fls. 1.462 do Processo Administrativo no
16682.720646/2011-86 – processo referente ao Relatório de Intervenção utilizado como
fundamento do despacho decisório combatido, donde se extrai que o valor remetido à TUK estava
vinculado ao contrato de afretamento a casco nu de embarcação estrangeira.
Em defesa de sua pretensão, a Recorrente instrui a presente com as invoices e os
respectivos contratos de câmbio relativos às remessas à TUK, nos quais resta expressamente
consignado que os valores pagos são referentes à “mobilização da unidade de perfuração
Deepwater Discovery, no período de 06/01/2009 a 10/01/2009”, extirpando quaisquer dúvidas a
respeito do exato valor das remessas no importe total de U$ 1.487.148,72 (convertido em reais
para o total de R$ 3.286.598,68), tal como informado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade.
No que concerne à alegada ausência de liquidez e certeza do IRRF pago, constante
do documento de arrecadação, a DRJ, apesar de acertadamente identificar que o imposto jamais
poderia corresponder exatamente a 15% do montante acima apontado, pela necessidade de
reajustamento da base conforme determinado pelo art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época (Decreto no 3.000/99 – “RIR/99”), alega não ter conseguido vincular o valor da
remessa para a TUK com o valor do crédito pleiteado pela a Recorrente.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
7
Caso tivesse solicitado esclarecimentos à Recorrente, a DRJ teria constatado que o
reajustamento da base utilizada pela Recorrente para o cálculo e pagamento do IRRF considerou
ainda a incidência, também equivocada, de ISS na operação, à alíquota de 5%.
Com isso, a base para o cálculo do IRRF sofreu ajuste condizente com a soma das
alíquotas de IRRF e ISS, ou seja, 20%.
Para que não restem dúvidas quanto ao racional matemático que ensejou o
recolhimento indevido de IRRF, a Recorrente apresenta o quadro-resumo a seguir, com base nas
informações constantes das invoices emitidas pela TUK para as remessas em questão, pelo
afretamento da embarcação Deepwater Discovery (vide doc. 02):

Neste sentido, defende que a DRJ, por sua vez, embora tenha percebido que a
Recorrente assumiu o ônus de realizar as remessas à TUK em valores líquidos de tributos (cláusula
7a do contrato de afretamento), tornando necessário o reajuste da base (gross up), ainda assim
não foi capaz de chegar ao valor efetivamente pago de IRRF (R$ 616.237,25). Tal argumento resta,
agora, oportuna e inequivocamente superado.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado. E, se
eventualmente, remanescer dúvidas quanto as informações prestadas pela contribuinte, seja
determinada diligência para confirmação da veracidade dos fatos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo o crédito pretendido e
homologando a compensação declarada.
Ato contínuo, em 22/09/2022, a contribuinte veio novamente aos autos, em
petição, de e-fls. 2.263/2.265, trazendo à colação alguns precedentes corroborando a sua
pretensão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
8
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior/indevido de
IRRF (0422), efetuado em 15/04/2009, no valor original declarado de R$ 616.237,25, consoante
peça inaugural do feito.
Em suma, a partir de duas remessas ao exterior, no valor U$ 743.574,36 cada (as
quais, convertidas para reais, totalizaram o montante de R$ 3.286.598,68) à TUK, como
contraprestação pelo afretamento da unidade de perfuração Deepwater Discovery, com os
respectivos fechamentos de contratos de câmbio, a contribuinte promoveu os respectivos
recolhimentos do IRRF, no valor total R$ 616.237,25.
Ocorre que, posteriormente, constatou haver deixado de observar o disposto no
artigo 1o da Lei no 9.481/97, que reduz para zero a alíquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre receitas de afretamento de embarcações estrangeiras remetidas ao exterior, razão
pela qual promoveu os ajustes em sua contabilidade a formalizou o pedido de compensação sob
análise.
Por sua vez, a autoridade fazendária da origem, adotando conclusões
consubstanciadas no Relatório de Intervenção (cópia de e-fls. 427/429) lavrado nos autos do
processo administrativo no 16682.720646/2011-86, entendeu por bem rechaçar o pleito da
contribuinte, com base nos seguintes fundamentos (i) haveria relação contratual de prestação de
serviços entre a Recorrente e a TUK; e que (ii) a RFB entenderia que o afretamento seria, na
realidade, prestação de serviços, de maneira que o indeferimento de seu pleito teve como base
exclusivamente a suposta ausência de comprovação do pagamento indevido ou a maior,
correspondente a crédito líquido e certo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 170 do CTN,
sobretudo por não ter localizado, como já dito, “nem no contrato, nem nos demais documentos
anexos, o comprovante exato do valor do repasse à TUK em virtude do contrato de afretamento”.
Interposta manifestação de inconformidade, de e-fls. 04/31, o ilustre julgador
recorrido, igualmente, deixou de acolher a pretensão da contribuinte, afastando, no entanto,
parte das fundamentações do Despacho Decisório, mas se fixando basicamente na ausência
certeza e liquidez do crédito pretendido, especialmente diante da falta de apresentação das
invoices, contratos de câmbio, etc, senão vejamos do seguinte excerto do Acórdão guerreado:
“[...]
É literal que conforme Lei no. 9481/97, art. 1o, inciso I, a alíquota do IRRF
incidente sobre os rendimentos auferidos no País no País, por residentes ou
domiciliados no exterior, fica reduzida para zero, na hipótese de receitas de
afretamentos, aluguéis ou arrendamentos de embarcações marítimas ou fluviais
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
9
ou de aeronaves estrangeiras ou motores de aeronaves estrangeiros, feitos por
empresas, desde que tenham sido aprovados pelas autoridades competentes.
Para corroborar, havia também a Instrução Normativa no. 252/2002, revogada em
2014, e há, ainda vigente, a Instrução Normativa no 1455/2014.
Ainda, o art. 8o da Lei no. 9779/99 impôs mais um requisito para que a
alíquota do IRRF seja reduzida a zero, “ os rendimentos decorrentes de qualquer
operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a
que se refere o art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.”
Infere-se, portanto, que para gozar de alíquota zero para o IRRF, é preciso
que se cumpram quatro requisitos cumulativos: 1o) natureza do pagamento
(frete, afretamento, aluguel ou arrendamento); 2o) a natureza do bem
(embarcação ou aeronave estrangeira); 3o) a regularidade da operação; 4o) o
domicílio do beneficiário não pode ser em paraíso fiscal ou em país com
tributação favorecida. Além disso, a contribuinte precisa comprovar o pagamento
indevido ou a maior nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 transcrito ao decorrer
do voto.
Verificamos que o Relatório de Intervenção no âmbito do processo
administrativo no 16682.720406/2014-24 afirma que há contrato de Prestação de
Serviços de Perfuração firmado entre a contribuinte e a Transocean UK. No
entanto, verificamos que esse contrato de Prestação de Serviços de Perfuração
(tradução juramentada), fls. 379 a 798, foi firmado entre a contribuinte e a
Transocean Brasil Ltda, no dia 02 de fevereiro de 2006. Tal como alegado na
impugnação.
Às fls. 75 a 425 deste processo, há tradução juramentada do Contrato de
Afretamento a casco nu entre Devon Energy do Brasil e Transocean UK Limited
para utilização do navio sonda “Deepwater Discovery”, celebrado dia 02 de
fevereiro de 2006.
Na cláusula 7 desse contrato, há previsão de que “o Armador e o Afretador
concordam que os preços e as taxas especificados no Anexo A do presente
contrato estavam baseados em (i) nenhum tributo sendo lançado sobre o
armador ou sobre alguma de suas afiliadas com respeito ao cumprimento, por
parte do Armador, das Obrigações do Afretamento, (...)”. Portanto, nos termos do
art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda/99, Decreto no 3000/99 , vigente a
época dos fatos geradores, quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto
devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto.
Realizando o reajustamento legal chegamos ao valor de IRRF de R$
579.988,00 (15% do valor bruto R$ 3.866.586,67), valor divergente do solicitado
pela impugnante R$ 616.237,25. Cabe ressaltar nesse ponto que foi utilizada a
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
10
fórmula prevista na Instrução Normativa SRF no. 15/2001, vigente a época do fato
gerador. Ainda, a não exatidão do valor pleiteado põe em dúvida o vínculo entre o
valor pleiteado e o repasse informado pela impugnante, ou seja, não tem nenhum
condão de declarar pagamento indevido ou a maior nesse caso.
À fl. 1461, deste processo administrativo, há “composição recolhimento a
maior IRRF 0422 – 15/04/2009”, documento elaborado pela impugnante, nos
seguintes termos:
[...]
Ainda quanto ao valor, não localizamos nem no contrato, nem nos demais
documentos anexos, o comprovante do exato valor de repasse ao Armador,
Transocean UK Limited, em virtude do Contrato de Afretamento a casco nu. Nesse
ponto é importante esclarecer que o ônus da prova, nesse caso, cabe ao
recorrente, conforme legislações abaixo transcritas.
[...]
Ao transmitir a declaração de compensação, portanto, a contribuinte afirma
ter em seu favor crédito que goza dos requisitos de certeza e liquidez, com o qual
quita débitos por ele apurados.
De acordo com o Código de Processo Civil (CPC, Lei no 13.105, de 2013),
temos:
[...]
Como se depreende da legislação transcrita acima, no presente caso é
indubitável que o ônus da prova cabe a contribuinte, aquela que apurou o crédito
e afirma que o mesmo goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo art. 170
do CTN para a sua utilização em compensação. Assim sendo, a análise do crédito
restringe-se à avaliação das provas trazidas pela interessada ao processo,
observando que, em respeito ao princípio da Verdade Material, tal análise poderá
ser subsidiada, também, por informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Ainda, a contabilidade da contribuinte faz prova a seu favor desde que
acompanhada de documentos comprobatórios. No entanto, não foi o esse caso.
Para exemplificar, não foi apresentado, contrato de câmbio, guia de depósito
judicial ou transferência bancária que pudesse comprovar o valor transferido à
Transocean UK Limited, conforme alegado pela recorrente. Cabe ressaltar que
também não há, no processo administrativo no. 16682.720406/2014-24, Invoice
ou contrato de câmbio ou comprovante do valor das remessas quanto ao
afretamento objeto desse processo administrativo.
Por último, quanto à Solução de Consulta no. 225/2014, esta não socorre a
impugnante, uma vez que tal consulta não isenta a contribuinte de instruir o
processo com as provas necessárias e ainda salienta, em suas palavras:
[...]
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
11
Pelo exposto, não há, no processo, documentos capazes de satisfazer todos
os requisitos legais para fruição do benefício, alíquota 0%, referente ao IRRF e
nem comprovantes inequívocos da relação entre a retenção e Contrato de
Afretamento em epígrafe. Dessa forma, voto por manter o despacho decisório,
julgando improcedente a manifestação de inconformidade.”
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade da decisão recorrida,
com arrimo no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por entender ter incorrido em
preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de determinar a diligência requerida em
sede de manifestação de inconformidade, indispensável ao deslinde da controvérsia, bem como
não apreciando todas as alegações suscitadas na sua peça inaugural, contrariando os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
Reitera o pedido de realização de perícia, aduzindo para tanto ser indispensável à
análise da demanda, por se tratar de prova essencial, uma vez atendidos os pressupostos legais
para tanto, na esteira, inclusive, da jurisprudência transcrita na peça recursal.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica qual
omissão que o julgador atacado teria incorrido, capaz de ensejar a preterição do seu direito de
defesa. Como se observa do decisum guerreado, de fato, a autoridade julgadora não adentrou a
todas as alegações suscitadas pela então manifestante.
Tal fato isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do direito
de defesa da contribuinte, especialmente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais da contribuinte não implica em nulidade da decisão,
mormente quando a recorrente lança uma infinidade de argumentos desprovidos de qualquer
amparo legal ou lógico, com o fito exclusivo de protelar a demanda, o que se vislumbra no caso
vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
12
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro
argumento da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar
ausência de fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que
não o exigem, a lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos
apresentados, mas que a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que
por razões outras (Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da
Persuasão Racional, art. 157 do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado
no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre às questões mais importantes
suscitadas pela recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
Requer, ainda, a recorrente seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes dos sistemas
fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos argumentos e elementos
colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade, impondo a conversão do
julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Não bastasse isso, assevera que o Acórdão recorrido inovou nos motivos da rejeição
do pleito da recorrente, não anulando o Despacho Decisório e deixando de se aprofundar na
análise dos documentos acostados aos autos ou mesmo solicitando informações adicionais à
contribuinte, que seria suficiente a comprovar a liquidez e certeza do crédito arguido.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou as
informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então
manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
13
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“

Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de não reconhecer
os créditos pretendidos com base nos demais documentos constantes dos autos e sistemas
fazendários, sendo despiciendo a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
14
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Como se observa, mesmo sem fazer juízo de valor em relação ao mérito nesse
momento, certo é que o julgador recorrido procedeu a devida análise do processo, com esteio nos
documentos constantes dos autos, formando livremente sua convicção de maneira absolutamente
fundamentada e, o fato de não acolher o pleito da contribuinte não quer dizer, por óbvio, que
incorreu em preterição do direito de defesa, de forma a ensejar a nulidade do decisório
combatido.
Quanto à pretensa nulidade do Acórdão recorrido, a pretexto de suposta inovação
nos motivos que levou as autoridades fazendárias a não acolherem integralmente o pleito da
empresa, melhor sorte não lhe socorre!
Isto porque, o fundamento basilar para negar o pedido da contribuinte tem sido o
mesmo desde a apresentação da PER/DCOMP, qual seja, a ausência de comprovação da certeza e
liquidez do crédito pretendido, seja com base, inicialmente, em questão de direito e de provas ou
mesmo, posteriormente, no Acórdão recorrido, fixando-se ainda mais na insuficiência probatória.
Em outras palavras, desde o pedido inaugural, o que ensejou o não reconhecimento
do crédito pretendido fora a ausência de sua comprovação, na forma que a legislação exige,
primeiramente pela DRF e depois pela DRJ, não havendo se falar em preterição do direito de
defesa da contribuinte.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na manifestação de inconformidade, o julgador recorrido acabou por melhor
explicitar o não acolhimento do seu pedido, deixando mais claro que a ausência de comprovação
do crédito se deu em razão da insuficiência probatória, incerteza e iliquidez do crédito,
rechaçando, no entanto, parte das fundamentações do Despacho Decisório para denegar o
requerimento.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário. O que, inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário
contemplando todas as razões de preliminar e de mérito, acostando novos documentos, etc, que
serão contempladas no voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente.
Mesmo porque, a premissa básica sempre foi e continuou sendo no Acórdão
recorrido de não comprovação do crédito arguido.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
15
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pedido da contribuinte.
MÉRITO
No mérito, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu o crédito
pleiteado, não homologando a declaração de compensação promovida, aduzindo para tanto que
colacionou aos autos a totalidade dos comprovantes do crédito pretendido, ao contrário do que
restou assentado pelo julgador recorrido.
Explicita que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate, e contrapor outros levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo
no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF
transcrita na peça recursal.
Aduz que, demonstrado que se trata inequivocamente de contrato de afretamento a
casco nu firmado com a TUK, ou seja, mera disponibilização do navio-sonda Deepwater Discovery,
como, inclusive, referendado pela própria DRJ, é de rigor a aplicação da alíquota zero do IRRF e,
por conseguinte, o reconhecimento do direito creditório, como se passa a demonstrar.
Sustenta, ainda, que a própria DRJ superou totalmente as alegações constantes do
Relatório de Intervenção no sentido de que (i) haveria relação contratual de prestação de serviços
entre a Recorrente e a TUK; e que (ii) a RFB entenderia que o afretamento seria, na realidade,
prestação de serviços, de maneira que o indeferimento de seu pleito teve como base
exclusivamente a suposta ausência de comprovação do pagamento indevido ou a maior,
correspondente a crédito líquido e certo, nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 170 do CTN,
sobretudo por não ter localizado, como já dito, “nem no contrato, nem nos demais documentos
anexos, o comprovante exato do valor do repasse à TUK em virtude do contrato de afretamento”.
Olvidou-se, porém, o julgador recorrido, que em sua Manifestação de
Inconformidade a Recorrente apresentou planilha – descritiva com o número das invoices, a
descrição das remessas e os valores - às fls. 1.462 do Processo Administrativo no
16682.720646/2011-86 – processo referente ao Relatório de Intervenção utilizado como
fundamento do despacho decisório combatido, donde se extrai que o valor remetido à TUK estava
vinculado ao contrato de afretamento a casco nu de embarcação estrangeira.
A corroborar sua tese, a Recorrente instrui a presente com as invoices e os
respectivos contratos de câmbio relativos às remessas à TUK, nos quais resta expressamente
consignado que os valores pagos são referentes à “mobilização da unidade de perfuração
Deepwater Discovery, no período de 06/01/2009 a 10/01/2009”, extirpando quaisquer dúvidas a
respeito do exato valor das remessas no importe total de U$ 1.487.148,72 (convertido em reais
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
16
para o total de R$ 3.286.598,68), tal como informado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade.
No que concerne à alegada ausência de liquidez e certeza do IRRF pago, constante
do documento de arrecadação, a DRJ, apesar de acertadamente identificar que o imposto jamais
poderia corresponder exatamente a 15% do montante acima apontado, pela necessidade de
reajustamento da base conforme determinado pelo art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda
vigente à época (Decreto no 3.000/99 – “RIR/99”), alega não ter conseguido vincular o valor da
remessa para a TUK com o valor do crédito pleiteado pela a Recorrente.
Caso tivesse solicitado esclarecimentos à Recorrente, a DRJ teria constatado que o
reajustamento da base utilizada pela Recorrente para o cálculo e pagamento do IRRF considerou
ainda a incidência, também equivocada, de ISS na operação, à alíquota de 5%.
Com isso, a base para o cálculo do IRRF sofreu ajuste condizente com a soma das
alíquotas de IRRF e ISS, ou seja, 20%.
Para que não restem dúvidas quanto ao racional matemático que ensejou o
recolhimento indevido de IRRF, a Recorrente apresenta o quadro-resumo a seguir, com base nas
informações constantes das invoices emitidas pela TUK para as remessas em questão, pelo
afretamento da embarcação Deepwater Discovery (vide doc. 02):

Neste sentido, defende que a DRJ, por sua vez, embora tenha percebido que a
Recorrente assumiu o ônus de realizar as remessas à TUK em valores líquidos de tributos (cláusula
7a do contrato de afretamento), tornando necessário o reajuste da base (gross up), ainda assim
não foi capaz de chegar ao valor efetivamente pago de IRRF (R$ 616.237,25). Tal argumento resta,
agora, oportuna e inequivocamente superado.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
Recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação efetuados. E, se
eventualmente, remanescer dúvidas quanto as informações prestadas pela contribuinte, seja
determinada diligência para confirmação da veracidade dos fatos.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna discussão
a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade material, seus
limites e requisitos.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
17
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos esclarecimentos colacionados aos autos
somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela
preclusão.
Mais especificamente, após refutar o fundamento de direito (prestação de serviços)
utilizado no Despacho Decisório, o julgador manteve a rejeição do crédito da contribuinte por
entender remanescer ilíquido e incerto, mormente em face da ausência de documentos que
lastreassem sua pretensão, tais quais, contratos de câmbio, invoices, além de demais informações
para se aferir o valor pretendido.
Por sua vez, a contribuinte visando contrapor aludida fundamentação, além de
arguir a nulidade do Acórdão recorrido por inovação e preterição do direito de defesa, o que já
fora analisado e rechaçado acima, traz à colação nova documentação e “memória de cálculo”
tendentes a comprovar a regularidade do pedido de compensação.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação tributária
específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
18
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de remessas ao exterior para fins de afretamento a casco nu, sujeito a
alíquota zero de IRRF, nos termos do artigo 1o da Lei no 9.481/97, mas teve rejeitado seu pedido,
inicialmente, por matéria de direito e de prova e, posteriormente (no Acórdão recorrido), em face
da insuficiência probatória, iliquidez e incerteza do crédito arguido.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, as remessas ao
exterior e o alegado recolhimento do IRRF, a contribuinte juntou ao recurso voluntário (DOC. 02 –
e-fls. 2.244/2.258) as respectivas INVOICES E CONTRATOS DE CÂMBIO, além de memória de
cálculo (abaixo) e demais esclarecimentos pertinentes, os quais não haviam sido
ofertados/analisados anteriormente.

Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
19
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação e
informações após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o
caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez
corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se
apresente como prova nova, tal documentação vem a contrapor parte das razões de decidir do
julgador recorrido em relação à suposta insuficiência probatória e ausência de certeza e liquidez
do crédito, sobretudo quanto ao seu cálculo, as quais inviabilizaram o reconhecimento do crédito
pretendido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
20
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
21
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação dos créditos arguidos decorrentes de duas remessas ao exterior
sujeitas à alíquota zero de IRRF, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a
contrapor argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o
dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume sugerir a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos (DOC. 02 – e-fls. 2.244/2.258 - INVOICES E
CONTRATOS DE CÂMBIO), trazidos a colação junto ao recurso voluntário, além do fato de a
questão de direito inicialmente aventada no DD (prestação de serviços), igualmente, ter sido
superada pelo julgador recorrido.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos nesta oportunidade, analisá-los e decidir o pleito da contribuinte
em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os elementos
de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, E DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e
documentos trazidos à colação junto ao recurso voluntário, de e-fls. 2.244/2.258, em conjugação
com os demais constantes dos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais; devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.516 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902697/2014-77
22

Fl. 2352
DF CARF MF
Original